Tribunal: STF
Processo: HC 251202
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edimilson Vito Rumao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. AUMENTO VÁLIDO E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questiona a dosimetria da pena aplicada ao réu condenado por tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base em 3/5, considerando a quantidade de drogas, as circunstâncias do delito e a exposição de menor ao tráfico, é desproporcional e se configura bis in idem. 



    3. Outra questão em discussão é a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena pela transnacionalidade do tráfico, sob a alegação de que o réu atuou apenas como "mula". 



    III. Razões de decidir 



    4. A majoração da pena-base foi considerada proporcional, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do crime e a culpabilidade do réu, incluindo a presença de menor, o que justifica a exasperação da pena. 



    5. Não há bis in idem, pois a quantidade de drogas foi utilizada de forma distinta na dosimetria da pena e no afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 



    6. A transnacionalidade do tráfico foi mantida, pois as circunstâncias do crime indicam que a droga era proveniente de local fora dos limites territoriais nacionais, dispensando a comprovação de transposição de fronteiras. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A majoração da pena-base em razão da quantidade de drogas, da culpabilidade do réu e circunstâncias do crime é proporcional e não configura bis in idem. 2. A transnacionalidade do tráfico de drogas não exige comprovação de transposição de fronteiras, bastando indícios de origem externa." 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; art. 40, I; Código Penal, art. 59.



    (HC 938.293 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



     



    O impetrante pretende, em síntese, seja: redimensionada a pena aplicada; afastada a causa de aumento pela transnacionalidade; e aplicada a causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando-se regime menos gravoso para cumprimento da pena. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Apelação criminal nº 5002327-72.2022.4.03.6002), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 08/08/2023).



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ainda que superado referido óbice, razão não assiste ao impetrante. 



    Inicialmente, quanto ao pleito de redimensionamento da pena base, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada ao paciente, assim fundamentou a sua decisão (grifei):



    A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: 



    [...]



    Na hipótese, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade de drogas apreendidas (838,9kg de maconha), bem como as circunstâncias do crime (concurso de agentes) e a culpabilidade do réu (droga armazenada na residência que o paciente dividia com sua família, que incluía um menor de idade, seu enteado, além de ter sido preso quando estava escondido num veículo em que também se encontrava o menor), para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão acima do mínimo legal. 



    Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    É de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Desta forma, verifico que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Por outro lado, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não assiste razão a parte impetrante, eis que o Superior Tribunal de Justiça esclareceu o que se segue: 



    In casu, observa-se que a Corte de origem manteve afastada a minorante, por entender que a quantidade de drogas apreendidas – 838,9kg de maconha - e as circunstâncias do delito ("o réu morava no imóvel que serviu de depósito para a droga, onde também foram apreendidos petrechos relacionados ao preparo da droga" [...] no telefone celular do réu há registros de imagens de entorpecente, armas de fogo e mensagens com remissão ao tráfico") indicam o envolvimento do paciente com atividade criminosa. 



    É importante ressaltar que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Verifico, no caso ora em exame, no que se refere à incidência da redutora prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto da prisão, foi empregado pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    De outro lado, inexistente o alegado bis in idem, porquanto a quantidade não foi o único fundamento utilizado para concluir na dedicação do paciente a atividades criminosas, como bem explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Permanecendo a dosimetria inalterada, resta prejudicado o pleito de alteração do regime inicial, eis que fixado com amparo no patamar de pena imposta (superior a 8 anos).



    Por fim, para o acolhimento das teses defensivas de que o enteado do paciente não teria sido exposto ao delito, de ausência de transnacionalidade e de que o paciente não se dedica a atividades criminosas, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente